Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-49.2025.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000042-49.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEANCARLOS FONSECA - CPF: 707.091.061-49 (APELANTE), WANDERLEY SOARES DA SILVA - CPF: 570.933.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINO REI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 715.094.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GELA MAIS DISTRIBUIDORA (VÍTIMA), KAYQUI HENRIQUE ALVES SILVA - CPF: 054.062.901-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada (art. 155, §

4o, I, c/c art. 14, II, CP). A defesa não impugna
a
materialidade ou autoria, limitando-se a questionar a dosimetria: (i) excesso na pena-base; (
ii
) erro aritmético na terceira fase da dosimetria e
,
(
iii
) readequação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com excesso ao valorar negativamente as circunstâncias do crime; (
ii
) verificar a existência de erro material na terceira fase da dosimetria, referente à redução pela tentativa; e (
iii
) determinar se a eventual redução da pena impacta o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base de 2 anos e 6 meses mostra-se proporcional, pois o juízo de origem fundamenta a valoração negativa das circunstâncias no fato de o crime ter ocorrido na madrugada de Natal, período de especial vulnerabilidade e reduzida vigilância social.

4. Constatado erro aritmético na terceira fase da dosimetria, a redução de 1/3 resulta em 20 meses, equivalentes a 1 ano e 8 meses de reclusão.

5. O regime inicial semiaberto mantém-se, em razão da reincidência do réu e da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 33, §2o, “b”, CP, e da Súmula 269/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A majoração da pena-base acima do mínimo legal mostra-se legítima quando o magistrado fundamenta de forma idônea a maior censurabilidade das circunstâncias do crime”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000042-49.2025.8.11.0042

APELANTE: JEANCARLOS FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
Jeancarlos
Fonseca contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada (art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, reconhecida a reincidência.

A defesa, em suas razões recursais, não impugna a materialidade nem a autoria, limitando-se a sustentar: (i) excesso na fixação da pena-base; (
ii
) erro material na terceira fase da dosimetria; e (
iii
) necessidade de readequação da pena definitiva, com repercussão sobre o regime inicial
(id. 292504896)
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo parcial provimento do recurso, apenas para corrigir o erro aritmético na terceira fase da dosimetria, fixando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a multa e os demais termos da sentença. (id. 296524424)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo parcial provimento, com o fim de corrigir o apontado erro material na dosagem da pena. (id.
292504899
)

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A compreensão plena da controvérsia exige revisitar a linha do tempo processual e a dinâmica fática.

Em 24/12/2024, véspera de Natal, por volta de 04h30 da madrugada, o apelante, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, foi surpreendido tentando subtrair bens da
Gela Mais Distribuidora
, situada no bairro Morada da Serra, em Cuiabá/MT.

Consta do Boletim de Ocorrência no 2024.389834 que vizinhos perceberam movimentação suspeita e, ao verificar o local, encontraram o réu preso à grade do estabelecimento, com sinais de lesões corporais provocadas por populares.

A Polícia Militar foi acionada, e a equipe deslocou-se imediatamente, encontrando o suspeito já contido, sendo encaminhado à UPA Morada do Ouro para cuidados médicos e, em seguida, à Central de Flagrantes, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito.

O inquérito policial no 212.4.2024.42662 (IP 555/2024) foi instaurado e concluído com a colheita de provas consistentes, incluindo vídeos de monitoramento, termos de declarações das vítimas e testemunhas e auto de avaliação indireta do dano patrimonial.

Recebida a denúncia, o feito tramitou regularmente, com a decretação e posterior revogação da prisão preventiva,
sendo

pr
o
latada
, em 01/04/2025, a sentença condenatória ora impugnada.

A defesa, como já destacado
no relatório
, não questiona a condenação, mas exclusivamente a dosimetria da pena, apontando erro material na aplicação da redução pela tentativa e excesso na pena-base
.

Ao examinar os autos, observa-se que a materialidade e autoria estão solidamente demonstradas, não havendo controvérsia neste ponto.

O juízo de primeiro grau fixou a reprimenda-base em dois anos e seis meses de reclusão, acima do mínimo legal, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, conforme registrado na sentença (Id 292504887), que assim fundamentou:

“Verifico que o crime foi cometido por volta das 04h30 da madrugada na véspera do Natal. Assim, como o réu aproveitou da falta de vigilância sobre o bem à noite para cometer o crime, entendo que as circunstâncias devem ser valoradas negativamente.”

A Defensoria Pública, em suas razões, sustenta que o acréscimo de seis meses ultrapassaria a fração usualmente adotada de um sexto da diferença entre as penas mínima e máxima, defendendo a redução para dois anos e quatro meses.

É certo que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal têm precedentes que utilizam a fração de um sexto como parâmetro de razoabilidade.

Todavia, tal fração não constitui regra absoluta, cabendo ao magistrado graduar o aumento à luz da gravidade concreta da conduta, desde que apresente fundamentação idônea.

No caso, a majoração aplicada mostra-se proporcional e adequada.

O juízo sentenciante não se limitou à mera ocorrência do crime durante o repouso noturno, mas ressaltou a especial reprovabilidade do contexto fático:
a prática delitiva ocorreu na madrugada de Natal, período em que a vigilância social se reduz ao mínimo e a sensação de tranquilidade é acentuada
.

Esse cenário evidencia maior censurabilidade da conduta, legitimando uma resposta penal um pouco mais severa, sem que se configure qualquer desproporção.

Na segunda fase, reconhecida a
multirreincidência
,
a pena intermediária permaneceu em dois anos e seis meses de reclusão, não havendo insurgência defensiva sobre esse ponto.

Por fim, na terceira fase, aplicou-se a redução de um terço pela tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, considerando que o apelante percorreu praticamente todo o
iter criminis
, sendo o resultado impedido apenas pela intervenção de terceiros.

Constatou-se, entretanto, um equívoco aritmético:
dois anos e seis meses correspondem a trinta meses; a redução de um terço implica subtração de dez meses; logo, a pena definitiva deve ser fixada em vinte meses, equivalentes a um ano e oito meses de reclusão
.

O
Parquet
, com acuidade técnica, identificou o equívoco e manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para a correção desse erro material, mantendo-se
inalterados
os demais fundamentos da sentença.

Ressaltou, ainda, que o regime inicial semiaberto deve ser preservado, em razão da reincidência do apelante e do quantitativo de pena, em estrita observância ao art. 33, §2o, “b”, do Código Penal e à Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suma, a dosimetria da pena revela-se correta quanto aos fundamentos que levaram ao aumento da base, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime.

O que se impõe, portanto, é apenas a readequação do cálculo final da reprimenda, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, acrescida de 10 (dez) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, ainda que readequada a reprimenda para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, entendo que o regime semiaberto deve ser mantido.

Isso porque o apelante ostenta reincidência, circunstância que, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, impede a fixação do regime aberto, salvo em hipóteses excepcionais de especial benignidade do caso concreto, o que não se verifica na espécie.

A conduta praticada revela maior censurabilidade, ocorrida durante a madrugada de Natal, em pleno repouso noturno, circunstâncias que evidenciam acentuada reprovação social.

Com a readequação do cálculo final da reprimenda, a pena definitiva resta fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, acrescida de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame

e
, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
apenas para corrigir o erro material na terceira fase da dosimetria, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025